Tribunal: TJSP
Processo: 2093387-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
– Consumidor– Tutela de urgência – Suposto bloqueio de conta após o recebimento de pix - Autor que não comprova tenha feito reclamação administrava, mesmo tendo o fato ocorrido há 18 meses - Art. 300 do Código de Processo Civil- Pressupostos ausentes:

– Deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
– Consumidor– Tutela de urgência – Suposto bloqueio de conta após o recebimento de pix - Autor que não comprova tenha feito reclamação administrava, mesmo tendo o fato ocorrido há 18 meses - Art. 300 do Código de Processo Civil- Pressupostos ausentes:

– Deve ser indeferida a tutela de urgência para desbloqueio de conta quando o autor não comprovou ter realizado reclamação administrativa e passados 18 meses do ocorrido, o que afasta o perigo de demora e indica a necessidade aguardar o contraditório.

RECURSO NÃO PROVIDO.